Tribunal: TJDFT
Processo: 0011332-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Pena. Circunstância atenuante. Causa de diminuição. Fração.
1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas, em especial, o depoimento de usuário que disse, na delegacia, ter adquirido drogas do acusado.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
3 - A natureza e a quantidade da droga servem para afastar a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado ou como parâmetro para a escolha da fração de diminuição. Adequada a redução de 3/5 da pena, se um dos acusados é preso por trazer consigo 48 porções de crack e quatro de cocaína, e o outro por ter em depósito em sua residência 57 porções de crack.
4 – Apelações não providas.